Tribunal: STF
Processo: Ext 1425
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. 2. Extradição solicitada pelo Governo da República Popular da China em face de cidadãos chineses. Julgamento conjunto das Extradições 1424 e 1425. 3. Alegações de vícios de competência para apreciar o pedido de destaque. Matéria corretamente decidida e que excede os limites do acórdão impugnado 4. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado. 5. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. 6. Teses devidamente apreciadas na ampla análise do caso promovida pela Turma. 7. Embargos de declaração não servem para inovar o processo. Precedentes. 8. Embargos de declaração desprovidos.